Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001481-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EGUINALDO MEROTTI RODRIGUES - CPF: 008.958.631-03 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL E A 3a VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, em razão da previsão no edital de que competia àquela a apreciação de recurso administrativo contra o resultado das fases no certame.

A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de avaliação psicológica não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1481-04.2014.8.11.0041
, impetrado por
Eguinaldo Merotti Rodrigues, concedeu a ordem mandamental, decretando a nulidade da avaliação psicológica a que o Impetrante fora submetida, determinando a renovação do ato.

Assevera o Apelante, a ilegitimidade do Presidente da Comissão do Concurso e a nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

Argumenta que a inaptidão do candidato na fase de avaliação psicológica ocorrera em razão de que este não apresentou, naquele momento, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido.

Sustenta que não há falar em critério vago ou impreciso para a não recomendação do candidato, em razão de que os instrumentos de avaliação foram realizados com base em normas objetivas, descaracterizando qualquer subjetividade ou pessoalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 6739692.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, Eguinaldo Merotti Rodrigues, impetrou mandado de segurança em desfavor da
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB e do Diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, foi aprovado na fase objetiva do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal.

Assevera que fora considerado não recomendado na fase de avaliação psicológica, ao fundamento de que não apresentava, no momento, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido, em especial diante do não atendimento ao requisito de equilíbrio emocional.

Sobreveio a sentença ora sob reexame, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Diretor Geral da Politec e
concedeu a ordem mandamental, decretando a nulidade da avaliação psicológica a que o Impetrante fora submetida, com a consequente renovação do ato.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Apelante carece do interesse recursal, quanto ao fundamento de ilegitimidade
do Presidente da Comissão do Concurso e a nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

No caso concreto, o Juízo de 1o Grau reconheceu a ilegitimidade do Diretor da Politec, permanecendo no polo passivo, tão somente a banca examinadora. Assim, o Presidente da Comissão do Concurso sequer fora apontado como autoridade coatora.

De mesmo modo, não há falar na necessidade de citação de litisconsortes necessários pois, trata-se de inovação recursal, e ainda, o Apelado fora desclassificado do certame na fase de avaliação psicológica, assim, não haveria preterição dos candidatos aprovados.

A título de esclarecimento, registre-se que,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é dispensável a citação dos demais candidatos do certame, pois mesmo aprovados, estes detêm mera expectativa de direito à nomeação posterior, senão vejamos:

M
ANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.
3. Mandado de segurança denegado.” (MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019)

Destarte, não conheço do recurso no que tange aos argumentos exarados acima.

Passo então à análise da legitimidade passiva da banca examinadora.

Da análise do Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT, verifica-se a previsão de cabimento de recurso à FUNCAB, contra o resultado da avaliação psicológica.

De mesmo modo, nos termos do edital, a banca examinadora, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões.

Feitas estas considerações, não pairam dúvidas acerca da legitimidade da Funcab para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AÇÃO PENAL EM CURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – EXTINTA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.(...)

2.
De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se afastar legitimidade passiva da Apelada.
(...).” (N.U 0016605-47.2014.8.11.0002, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Posto isso, acertada a decisão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à banca examinadora.

No que tange à ilegitimidade do Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec, assiste razão ao Juízo de 1o Grau.

Depreende-se que não se verifica a subscrição do Diretor da Politec no Edital de Abertura do Certame.

De mesmo modo, não compete à esta autoridade, corrigir eventual ilegalidade, quanto ao resultado da avaliação psicológica.

Destarte, forçoso reconhecer a ilegitimidade do Diretor da Politec, como consignado pelo Juízo de 1o Grau.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELILIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA INABILITAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A exegese subtraída do artigo 6o, § 3o da Lei n. 12.016/2009 preconiza que a parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança é a autoridade que tem competência para corrigir a suposta ilegalidade arguida.
(...)” (N.U 0010015-48.2014.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
CONCURSO
PÚBLICO. TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL – EDITAL No 01/2018.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SUBSCRIÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO No 50. MATÉRIA EXIGIDA NA QUESTÃO No 79 QUE NÃO CONSTAVA DA INIICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E EVIDENCIADA. 1. Configurada a
legitimidade

passiva do Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista a subscrição do edital de abertura do certame, consoante o requisito posto no art. 6o, § 3o, da Lei Federal no 12.016/09
. Preliminar rejeitada. (...).(
Mandado
de
Segurança
Cível, No 70081136996, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Redator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 09-08-2019)

Passo então à análise do mérito.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se o ato de contraindicação do Impetrante do certame na fase de avaliação psicológica ocorrera de forma legítima.

Compulsando os autos, verifica-se no id. 6739086– p. 6, que o Autor fora considerado não recomendado na fase de Avaliação Psicológica, ao fundamento de que não apresentava perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido.

Verifica-se que o candidato não obteve os resultados necessários quanto aos critérios de equilíbrio emocional, agilidade, atenção, capacidade de síntese e rendimento sob pressão.

Da análise do resultado da fase de avaliação psicológica, verifica-se que, o ato não fora devidamente fundamentado, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos.

A banca examinadora não aponta, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado contraindicado.

De mesmo modo, a decisão que indeferiu o recurso administrativo se limitou a informar a revisão dos testes e a manutenção do resultado de inaptidão. Destarte, não fora garantido ao candidato, exercer o devido direito ao contraditório e à ampla defesa, acerca da real motivação da exclusão do certame.

Por fim, e tão somente a título de argumento, a corroborar a tese de necessidade de renovação da avaliação psicológica, registre-se que o Apelado se trata de servidor público, no exercício do cargo de Técnico do Ministério Público da União, presumindo-se, assim, que este fora submetido ao mesmo teste e logrou êxito em ser aprovado nesta fase do certame, fato que demonstraria, em tese, que o Recorrido possui condições de exercer o cargo de Perito Oficial Criminar, perfil ciências contábeis.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado e a abusividade/ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada na exclusão do impetrante do certame, sem a devida motivação do ato administrativo e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, se trata de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...).
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.”
(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – REJEIÇÃO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...).De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante.
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.
” (N.U 0021943-02.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação cível e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Eguinaldo Merotti Rodrigues participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 26 de agosto de 2013, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para o cargo de Perito Oficial Criminal e obteve aprovação na primeira (1a) fase do certame, contudo, na segunda (2a), avaliação psicológica, restou não recomendado.

Em decorrência de sua não recomendação, o apelado foi eliminado do certame, razão pela qual, impetrou mandado de segurança, “
para determinar a nulidade da avaliação psicológica e, em contrapartida seja feita nova avaliação, para que possa participar da terceira fase
” (Id. 6739075, fls. 9).

A liminar foi deferida em 20 de janeiro de 2014, nos seguintes termos: “
defiro a liminar, determinando à autoridade coatora que suspenda os efeitos do ato coator, permitindo que o impetrante realize a próxima etapa do concurso público para provimento de cargo de Perito Oficial Criminal – Habilitação de Ciências Contábeis e, caso aprovado nas demais fases, a consequente nomeação e posse, obedecendo a ordem de classificação
”. [...]. (Id. 6739089, fls. 4).

A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.321, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, e dá outras providências, no artigo 11 estabelecia que “
o ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos
.”. Em 2 de agosto de 2013 veio a lume a Lei no 9.969, que deu nova redação ao citado artigo e estabeleceu que “
o ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social
.”. [sem negrito no original]

Normatiza o Edital no 1, de 26 de agosto de 2013:

[...] 11.2. A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite
aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal
, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista.

11.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

[...]

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa.

11.9. Dessa análise resultará o parecer dos seguintes resultados:

a) Recomendado – candidato apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

b)
Não Recomendado
– candidato
não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido
;

c) Faltoso – candidato não compareceu à Avaliação Psicológica.

11.9.1. O candidato Não Recomendado ou Faltoso será eliminado do Concurso Público.

11.10.
A não recomendação na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções
.

11.11. Para a divulgação dos resultados, será observado o previsto na Resolução n.o 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6o que ‘a publicação do resultado da Avaliação Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos Recomendados’.

11.12. Será facultado ao candidato considerado Não Recomendado, e
somente a este
, tomar conhecimento das razões de sua não recomendação, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada na data prevista no cronograma - ANEXO I, no horário compreendido entre 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia (Horário oficial do Estado de Mato Grosso), via formulário disponível no portal www.funcab.org, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do candidato e o número de sua inscrição.

11.13. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia - CRP.
A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato
ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.

11.14. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado pelo candidato, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados.

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13. [...]. (Id. 6739080). [sem negrito no original]

O Edital estabeleceu em seu subitem 11.8 que “o
s instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa
.” (
Id. 6739080, fls. 4
).

E o Edital de Convocação para avaliação psicológica (Id. 6739082) dispôs:

1.1. Os critérios a serem utilizados nesta Etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos no Perfil Profissiográfico, de acordo com os termos da Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012 e Portaria Conjunta no 23/2013/GAB-SESP/POLITEC, de 07/10/2013.

1.2. As competências serão classificadas através das dimensões ‘Superior’ (acima do nível mediano), ‘Médio’ (nível mediano), ‘Inferior’ (abaixo do nível mediano), Presente (apresenta a característica) e Ausente (não apresenta a característica), devendo, o candidato, para ser considerado recomendado, atender ao seguinte perfil:

Dessa forma, não há que se falar em ausência de objetividade da avaliação psicológica, por estar em consonância com as regras do Edital, a expor previamente os critérios a serem aplicados no teste.

[...]
O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010
.

[...]

Da análise dos autos verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença a qual consignou:

‘
Contudo, no que tange aos testes psicotécnicos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que sua exigência é possível, desde que haja previsão em lei, bem como no edital, que estabeleça critérios objetivos de reconhecido caráter científico para avaliação dos candidatos e, por fim, a possibilidade de recurso.

A Lei Complementar n. 389/2010 do Estado de Mato Grosso, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências, prevê a aplicação de teste psicológico com caráter eliminatório no artigo 14, § 1o, inciso IV.

Os critérios objetivos aplicados na Avaliação Psicológica estão descritos no Edital n. 003/2009 – SAD/MT, item 15.4, bem como o caráter eliminatório, item 15.5, e, também, a possibilidade de recurso, item 19 (fls. 44/46)
.’

Assim, é possível concluir que
o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010,
que possui a seguinte ementa:

‘
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade.

3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
’. (STF, decisão monocrática, ARE 737434/
MT
, relator Ministro Luiz Fux, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
É pacífico nesta Corte o entendimento de que a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público é lícita, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Precedentes
.

[...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 29747/AC, relator Ministro Campos Marques – Desembargador convocado do TJ/PR, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

[...] Não há que se falar em ilegalidade na não recomendação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação. A exteriorização do resultado dos testes psicológicos está condicionada a requerimento do interessado, visto que legalmente protegidos pelo sigilo, ante o caráter de confidencialidade, em consonância em com a Resolução no 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 121619/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de março de 2017).

Quanto à exteriorização do resultado, está em conformidade com a Resolução no 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia,
vigente à época,

que regulamentava esse tipo de teste em concurso público e processos seletivos da mesma natureza
:

Art. 6o - A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos indicados.

§ 1o -
O sigilo sobre os resultados obtidos na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo, na forma prevista pelo código de ética da categoria profissional
.

§ 2o - Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva
.

Art. 7o- Na hipótese de recurso à instância competente, o candidato poderá ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido e a revisão do processo de avaliação do recorrente, com base nas provas realizadas. [sem negrito no original]

É certo que as autoridades apontadas como responsável pela prática do ato questionado, não poderiam proceder à juntada
sponte própria
, dos testes, visto que legalmente protegidos pelo sigilo, ante o caráter de confidencialidade, à míngua de determinação judicial.

Ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição de todos os testes, nos termos do artigo 6o, § 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis, no essencial, o teor do pedido de revisão interposto pelo apelado:

[...] Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: a) no momento da prova, o ambiente estava impróprio com barulhos e muitas movimentações causadas por dúvidas dos candidatos a respeito das instruções da psicóloga
a
) coordenadora teve que comparecer na sala), prejudicando o meu resultado;
b
) profissional psicóloga estava insegura, cujo comportamento se intensificou quando vários candidatos reclamaram da falta de clareza nas orientações, assim como do tom baixo de sua voz. Além disso, lia várias vezes o manual e não nos deixava confiantes do que efetivamente era a instrução, especialmente na aplicação do teste palográfico;
c
) na entrevista devolutiva, os instrumentos IHS, Palográfico e TAS não foram apresentados com os resultados qualitativos descritos, conforme prevê a Resolução CEP no 007/2003. [...]. (Id. 6739086, fls. 8).

Na resposta ao r
ecurso administrativo interposto pelo impetrante
, consta o seguinte:

[...] A avaliação psicológica visa identificar as habilidades do candidato a partir do perfil profissiográfico da função. Através deste perfil são identificados os testes psicológicos. Faz parte do edital do concurso público a avaliação psicológica como fase de decisão de aprovação, regulamentada pela Resolução CFP no 01/2002. A avaliação foi conduzida por profissionais psicólogos capacitados e inscritos no CRP. Durante a aplicação da avaliação psicológica os psicólogos realizam a leitura, a explicação e o treino dos exercícios conforme as orientações de seus manuais. Após este procedimento, as dúvidas são tiradas antes do início da cronometragem. Os testes do candidato foram revistos e não houve modificação no resultado de inaptidão. (Id. 6739087, fls. 3).

Nas informações prestadas pela psicóloga Michelle Carretero Ramos Henriques,
responsável técnica
da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt — FUNCAB, consta o seguinte:

[...] O referido mandado de segurança afirma que a avaliação psicológica identificou que o candidato não teria aptidão mental. É afirmativo dizer que a etapa de avaliação psicológica não tem o objetivo de investigar a capacidade mental do candidato conforme cita-se no mandado de segurança, mas sim averiguar se o candidato atende as competências exigidas pela função desejada de acordo com o perfil profissiográfico da função.

[...]

A etapa da avaliação psicológica ocorreu em local com total infraestrutura, sem qualquer ocorrência. Foi conduzido com a presença de dois profissionais psicólogos em sala de aula, devidamente cadastrados no Conselho Regional de Psicologia e previamente capacitados.

Esses psicólogos seguiram as instruções dos manuais dos testes psicológicos conforme indicado pelo Conselho Federal de Psicologia. Todos executaram a leitura das instruções, conduziram o exercício-treino, corrigiram e tiraram as dúvidas antes da execução do teste cronometrado.

[...]

O candidato solicitou entrevista devolutiva para sessão de conhecimento e visto de resultado dos referidos testes acompanhado da psicóloga Sayanne Almeida Santana.

O psicólogo que conduz a devolutiva fica disponível para tirar eventuais dúvidas além de permitir ao psicólogo contratado pelo candidato a ter acesso total aos testes psicológicos
. O candidato recebe o parecer com seu resultado conforme o documento que segue em anexo.

Ainda como etapa informada em edital, o candidato tem a possibilidade do recurso administrativo onde pode recorrer do resultado.
Este recurso é respondido de acordo com os questionamentos pessoais de cada candidato
, obtendo como resposta o deferimento ou indeferimento. [...]. (Id’s. 6739506 e 6739507). [sem negrito no original]

De consequência, a alegação de que “
não houve qualquer esclarecimento do réu quanto ao exame psicotécnico do recorrido, de modo que a própria resposta ao recurso é vazia e inexpressiva quanto aos possíveis problemas mentais que o recorrido teria
” (Id. 6739694, fl. 1), resta inócua, sem a prova de que tenha solicitado a entrega do laudo com as razões de sua não recomendação, e que este lhe fora negado.

É cediço que, em sede de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, restando a análise tão somente do direito aplicável à espécie, pois os fatos narrados devem ser incontroversos.

Por fim, é de se registrar que, a mera apresentação de avaliação psicológica (Id. 6739087, fls. 7), unilateralmente produzida pelo apelado, mediante profissional de sua escolha, bem como o fato de ser ele “
servidor público federal
”, a exercer o cargo de “
técnico em orçamento
”, não servem para anular o resultado a que chegou a banca responsável pela avaliação da segunda (2a) fase do certame.

De toda sorte, para infirmar os elementos constantes do laudo questionado dependeria de dilação probatória, o que é impensável na via exígua do
mandamus
.

[...]
Sem que o candidato comprove, por meio de prova idônea, que o resultado está equivocado, não há como se anular o ato de sua reprovação, o que denota, inclusive, que o mandado de segurança não é o meio adequado à discussão sobre eventual subjetividade no julgamento a respeito dos critérios observados pela administração
.

Sobre o ponto, vide: RMS 45.236/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/02/2015; RMS 33.650/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/09/2011.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 43351/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2015). [sem negrito no original]

É certo que, por se tratar de mandado de segurança
, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente
.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória
. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental.
No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65).

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo.
Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de segurança
[...]. (BARBI, Celso Agrícola.
Do mandado de segurança
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). [sem negritos no original].

[...] Direito Líquido e certo. É o direito que pode ser comprovado
prima facie
, por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. [...].
(NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
2042).

É esse o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

Mandado de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223/PB, relator Ministro Cunha Mello, publicado no Diário da Justiça em 22 de dezembro de 1964).

[...] O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, que sejam constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. [...]. (STF, Segunda Turma, MS 34443 AgR/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2018).

[...] 1. ‘A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída’ (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).

2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, MS 31324 AgR/DF, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 13 de março de 2018).

[...] O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou
in casu
. [...]. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2014).

[...] O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rose Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2014).

E, também, do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O mandado de segurança é instrumento processual que exige a demonstração, de pronto, do direito líquido e certo alegado, descabendo dilação probatória no processamento. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53475/TO, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

[...] O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Não é o meio processual adequado para provar um fato. No mesmo sentido: RMS 53485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 139.2017; e AgInt no RMS 57059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.8.2018. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 61789/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2019).

[...] 4. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Precedente.

[...]

8. Ademais, em consonância com o entendimento proferido pelo Tribunal de origem, Esta Corte posiciona-se no sentido de que o art. 6o, parágrafo único da Lei n. 1.533/51 prevê a possibilidade de o juiz ordenar, por ofício, a exibição de documento necessário a prova do alegado, nas hipóteses em que houver recusa da Administração.
In casu
, não há qualquer elemento nos autos que comprove a eventual recusa da Autoridade indicada como coatora.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, Segunda Turma,
RMS
34715
/PE, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2011).

Desse modo, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

E. Turma:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível contra sentença que determinou a nulidade da avaliação psicológica do apelado, referente ao Edital de Abertura no 001/2013-SAD/SESP/MT, de 26/08/2013, do Concurso Público para Provimento de Vagas os Cargos Efetivos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odontologista.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se orienta
“pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

A meu ver, as competências orientadas para o cliente (Grupo 1) e as competências orientadas para resultados (Grupo 2), previstas no Edital de Convocação para a Avaliação Psicológica, per si, não inferem subjetivismo (id. 6739082 – p. 3/7), contudo, o mesmo não se dá quanto ao
item 13.1, “g”,
do Edital de Abertura, acerca da oportunidade para interposição de recursos e pedido de revisão do resultado da Avaliação Psicológica (id. 6739080 – p. 6).

O Edital estabeleceu a faculdade ao candidato “NÃO RECOMENDADO” de tomar conhecimento das razões de sua não recomendação por meio de entrevista devolutiva (item 11.12), de caráter informativo, para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo (item 11.13), constando que as razões técnicas relativas ao perfil seriam discutidas com o psicólogo contratado (item 11.14), após o que seria também facultado ao concursando solicitar a revisão de sua avaliação mediante pedido de revisão (item 11.15) (id. 6739080 – p. 5).

A Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica consigna que o resultado do candidato, ora apelado, não atingiu a dimensão para as características: Equilíbrio Emocional (Grupo 1) e Agilidade, Atenção, Capacidade de Síntese e Rendimento Sob Pressão (Grupo 2) (id. 6739086 – p. 6).

A psicóloga contratada pelo apelado, Dra. Soyanne Almeida Santana, declarou ter observado na entrevista devolutiva
“
que tanto o teste Paleográfico quanto IHS foram apresentados sem os resultados qualitativos, conforme exigência da RESOLUÇÃO CFP No 007/2003”

(id. 6739087 – p. 7), o que foi destacado no recurso administrativo direcionado à FUNCAB (id. 6739086 – p. 8).

Ao analisar o recurso administrativo, contudo, após tecer considerações genéricas, a Comissão concluiu pelo indeferimento do pedido, sob a justificativa de que
“Os testes do candidato foram revistos e não houve modificação no resultado de inaptidão”
(id. 6739087 – p. 3).

Percebe-se que, além de silenciar, adrede ou não, sobre a apresentação dos já falados testes sem os resultados qualitativos, a FUNCAB não expôs critérios mínimos à verificação da lógica e legalidade que pautou o resultado negativo do procedimento avaliatório, menos ainda os motivos da inabilitação do candidato, com isso fazendo da garantia de recurso voluntário mera formalidade editalícia.

Nesse sentido, mantém-se atual o entendimento do C. STF:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO - NECESSIDADE DE UM GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE - DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES DOS TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO. - O exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes.

(AI 539408 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 07-04-2006 PP-00052 EMENT VOL-02228-11 PP-02175)

A compreensão, portanto, é de que a despeito da definição em edital de critérios objetivos para a avaliação psicológica, possiblidade de revisão e inerente obrigatoriedade de motivação, nos termos do art. 50, I, III e V, §§ 2o e 3o da Lei 9.784/1999, o fato é que esta permaneceu no intelecto dos membros da Banca Examinadora.

Nessa direção, o e. relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira –
verbis: “Da análise do resultado da fase de avaliação psicológica, verifica-se que, o ato não fora devidamente fundamentado, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos. A banca examinadora não aponta, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado contraindicado”.

De igual sentir, o Douto Procurador de Justiça –
verbis: “Em outras palavras, reconhece-se que o edital expôs, de maneira percuciente, os critérios destinados à avaliação em si do perfil dos candidatos. Porém, não ofereceu aqueles necessários ao reconhecimento público do resultado, o que, inclusive, prejudica o dever de fundamentação da decisão, na esteira do que prevê o próprio instrumento vinculante”
(id. 14872981).

Insta salientar, por fim, que a matéria não tisna questões intrínsecas ao mérito administrativo, porquanto tem endereço no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga os candidatos e o ente administrativo, afinal, a previsão editalícia de interposição de recurso voluntário existe, evidentemente, para valer, o que plasma a violação do direito líquido e certo do impetrante, aqui apelado.

Com essas ligeiras considerações, pedindo vênia ao e. 1o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a r. sentença reexaminada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAOU A SENTENÇA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a.VOGAL-CONV)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1o. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL-CONV)

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1481-04.2014.8.11.0041
, impetrado por
Eguinaldo Merotti Rodrigues, concedeu a ordem mandamental, decretando a nulidade da avaliação psicológica a que o Impetrante fora submetida, determinando a renovação do ato.

Assevera o Apelante, a ilegitimidade do Presidente da Comissão do Concurso e a nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

Argumenta que a inaptidão do candidato na fase de avaliação psicológica ocorrera em razão de que este não apresentou, naquele momento, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido.

Sustenta que não há falar em critério vago ou impreciso para a não recomendação do candidato, em razão de que os instrumentos de avaliação foram realizados com base em normas objetivas, descaracterizando qualquer subjetividade ou pessoalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 6739692.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, carece do interesse recursal, quanto ao fundamento da ilegitimidade passiva em relação à banca examinadora e a
nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários
.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e ratificou a sentença em sede de remessa necessária.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa apresentou voto no sentido de prover o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, indeferir a segurança.

A Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2a Vogal), após pedido de vista, acompanhou o voto do Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, a liminar foi deferida (ID n. 6739089),
determinando à autoridade coatora que suspenda os efeitos do ato coator, permitindo que o impetrante realize a próxima etapa do concurso público para provimento de cargo de Perito Oficial Criminal – Habilitação de Ciências Contábeis e, caso aprovado nas demais fases, a consequente nomeação e posse, obedecendo a ordem de classificação, até que se julgue o mérito da lide.

A questão cinge-se em aferir a legalidade da
avaliação

psicológica
a que foi submetido o Impetrante, ora Apelado, durante a realização do concurso público para o provimento do cargo de
Perito
Oficial Criminal, com perfil profissional de Ciências Contábeis, regido pelo
Edital

n
. 001/2013-SAD/SESP/MT.

Ab initio
, cumpre registar que no tocante a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão da Banca Examinadora do Concurso e nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários, comungo do mesmo entendimento do eminente relator.

Isso porque
,
c
abendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de avaliação psicológica do concurso aberto pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discute tal ato.

Além do mais, não há falar na necessidade de citação de litisconsortes necessários, uma vez que em se tratando de concurso público, os candidatos possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação, ainda que aprovados.

Pois bem.

É cediço que a
avaliação

psicológica
, no concurso público, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima, desde que haja previsão em lei e no
edital
regulamentador do certame, os critérios adotados sejam objetivos e ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE
AVALIAÇÃO

PSICOLÓGICA
. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. I - (...). II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no
edital
do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato
. III - (...). (
AgRg no RMS 37.636/SC
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).[Destaquei].

No caso dos autos, verifico que a
avaliação

psicológica
constitui como uma das etapas do concurso público para ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, encontra-se prevista tanto no artigo 11, da Lei
n
o
8.321
/05, com a redação dada pelo artigo 3o, da Lei
n
o. 6.969/2013, como no item 11.2, do
Edital

n
o 001/2013/SAD/SESP/MT. Veja-se:

Art. 11. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,
avaliação

psicológica
e investigação social.

11.2. A
Avaliação

Psicológica
de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei
n
. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de
Perito
Oficial Criminal,
Perito
Oficial Médico Legista e
Perito
Oficial Odonto Legista.

[Destaquei]

A determinação para que a
avaliação

psicológica
fosse feita, de forma objetiva, encontra-se prevista nos itens 11.3 e 11.8, do
Edital

n
001/2013/SAD/SESP/MT,
in verbis
:

11.3. A
avaliação
consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta
n
o 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no
edital
de convocação para a etapa. (Destaquei).

Já no item 11.15, do mencionado
Edital
, encontra-se a previsão da possibilidade de interposição de recurso:

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua
avaliação
, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13.

N
ão obstante a previsão
edital
ícia para que os critérios adotados na
avaliação

psicológica
fossem objetivos, denota-se da Entrevista Devolutiva de
Avaliação

Psicológica
do candidato para o cargo de
Perito
Criminal, que o Impetrante, ora Apelado, não foi indicado porque:

Candidato n
ão apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido. A contraindicação nos exames psicológicos
n
ão pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado
n
ão atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos. (ID n.
6739086 - Pág. 6
).

Consta, ainda, no referido exame, que o Apelado foi considerado inapto por
n
ão atender as características e as dimensões para as seguintes características: Equilíbrio Emocional (Grupo I) e Agilidade, Atenção, Capacidade de Síntese e Rendimento sob Pressão Grupo II) (ID n. 6739086).

Extrai-se ainda, que ao analisar o recurso administrativo, a Comissão concluiu pelo indeferimento do pedido, sob a justificativa de que
A avaliação psicológica visa identificar as habilidades do candidato a partir do perfil profissiográfico da função. Através deste perfil são identificadas os testes psicológicos. Faz parte do edital do concurso a avaliação psicológica como fase de decisão de aprovação, regulamentada pela RESOLUÇÃO CFP no. 01/2002. A avaliação foi conduzida por profissionais psicólogos capacitados e inscritos no CRP. Durante a aplicação da avaliação psicológica os psicólogos realizam a leitura, a explicação e o treinamento dos exercícios conforme as orientações de seus manuais.

Os testes do candidato foram revistos e não houve modificação no resultado de inaptidão
(ID 6739087 – p. 3).

Verifica-se que esta decisão
n
ão possui qualquer fundamentação,
n
ão existe elementos claros e concretos dos motivos pelos quais o Impetrante, ora Apelado, foi inabilitado, o que fere a motivação dos atos administrativos e da legalidade.

Logo, a FUNCAB
n
ão explicou, sistematicamente, em quais parâmetros estava amparada para justificar a
n
ão recomendação.

Nessa esteira, observa-se que, diferentemente, do previsto no
Edital
, o critério utilizado para a
n
ão recomendação do Impetrante foi subjetivo, já que deixou a Psicóloga responsável pelo exame de apontar, objetivamente, as razões da desclassificação do candidato.

Ademais,
n
ão houve especificação dos critérios utilizados pela Examinadora para concluir que o Impetrante
n
ão apresentava perfil psicológico compatível com o cargo de
Perito
Oficial Criminal. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE
AVALIAÇÃO
. INOBSERVÂNCIA. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte em razão de ato que excluiu o impetrante-recorrente do processo seletivo para preenchimento de vaga para o cargo de Delegado da Polícia Civil Substituto do Estado do Rio Grande do Norte por ter sido considerado inapto no teste de
avaliação

psicológica
. 2. De fato, tanto o
edital
que torna pública a realização do concurso público, quanto o
edital
complementar - responsável por apontar os critérios do exame psicotécnico -, são lacônicos em relação aos critérios do exame psicológico apresentados. 3. O
edital

n
ão adota critérios objetivos para o exame psicológico, apenas menciona a adequação do candidato ao perfil do cargo e esclarece que identificará os tipos de raciocínio, as habilidades específicas e as características de personalidade adequadas ao cargo. Em miúdos: os critérios adotados para aprovação do candidato nessa etapa são vagos. 4. No caso em exame, está-se diante da ausência de critérios objetivos previstos para a
avaliação

psicológica
, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, criando claros obstáculos ao recurso do recorrente, que fica sem parâmetros para recorrer da decisão. 5.
Esta Corte, em diversos precedentes, tem entendido que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral sempre que houver lei prevendo sua exigência. E tal
avaliação
deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.
Precedentes. 6. Dessa forma, assiste razão ao recorrente-impetrante, sendo de se reconhecer a nulidade do resultado de seu exame psicotécnico devido à subjetividade da
avaliação
e à ausência de previsão legal dos critérios de
avaliação
psicotécnica adotados, além do suposto cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório. 7. Ademais, esclareça-se que esta Corte em diversos julgados, entende que deve ser realizado novo exame psicológico após ser declarada a nulidade do exame anterior. No entanto, no presente caso, inviável a realização de novo exame em virtude da inexistência de parâmetros - ausência de critérios objetivos - capazes de aferir a razoabilidade da
avaliação
. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 34.576/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NÃO RECOMENDADO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A jurisprudência do STJ exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
. Precedentes.

(TJ-MT - APL: 00003620820148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/10/2017). [Destaquei]

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Desembargador Relator,
Da análise do resultado da fase de avaliação psicológica, verifica-se que, o ato não fora devidamente fundamentado, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos. A banca examinadora não aponta, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado contraindicado.

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o vogal), acompanho o Desembargador Relator,
no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para conceder a segurança vindicada.

É como voto.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS O 1o. E A 3a. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021